Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-97.2022.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-97.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODIRLEI ZENI JUNIOR - CPF: 062.931.871-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHEL TRINDADE DA FONSECA (ASSISTENTE), DANIEL BUENO DA CRUZ (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE NOBRES-MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS

- DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULAR - APREENSÕES DE MACONHA, COCAÍNA, DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENOS VALORES - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES

TRAFICÂNCIA – COMPROVADA - CONDIÇÃO DE USUÁRIOS

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA

LIÇÃO DOUTRINÁRIA

ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE - ORIENTAÇÃO DO STJ -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A
guarda e depósito, em residência, de pequenas porções de maconha e cocaína fracionadas para serem vendidas diretamente e conforme a procura de usuários é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

A
escusa de que as drogas eram destinadas apenas ao consumo próprio não se mostra verossímil ao considerar as negociatas envolvendo o comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes no aparelho celular.

A condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O tráfico de drogas atribuído ao apelante resulta demonstrado pela
diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - cocaína e maconha - pelo fracionamento da cocaína em
porções,
dinheiro em notas de pequenos valores, diálogos extraídos do aparelho celular
do apelante e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se
“
idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto constatada [...] troca de mensagens via WhatsApp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa],
o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp
nº 1625110/PR).

Sopesadas a forma de acondicionamento das drogas [137

porções preparadas para venda], a diversidade [cocaína e maconha] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, dotada de alto poder viciante, a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1/2 - metade -
(STJ, AgRg no HC nº 809.600/SP; TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055;
AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000630-97.2022.8.11.0030 - COMARCA DE NOBRES

APELANTES:

ODIRLEI ZENI JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODIRLEI ZENI JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1000630-97.2022.8.11.0030), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 174/179 - ID 164114710).

ODIRLEI ZENI JUNIOR sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) os entorpecentes
apreendidos se destinavam exclusivamente ao seu consumo;
3)
faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja
absolvido
. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e
reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 68, do CP, art. 386, VII, do CPP, e arts. 28, 33, § 4º e 42, todos da Lei nº 11.343/2006 (
fls. 227/237 - ID 164114731
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES
pugna pelo desprovimento (fls. 240/251 - ID 164114734).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Inicialmente, objetiva-se a absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). In dubio pro reo. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Prova do comércio ilícito de drogas. Apreensão de variedade de entorpecentes e dinheiro em espécie. Depoimentos testemunhais que corroboram a atividade da narcotraficância. Devida a condenação do recorrido. 2. Em caráter subsidiário, a defesa requer o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na sua fração máxima. NÃO ACOLHIMENTO. Circunstâncias do crime e a variedade de droga apreendida justificam o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando-se que o apelante se dedicava às atividades criminosas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 259/266 - ID 169567161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 17 de julho de 2022, por volta das 00h00min, na residência localizada Rua das Embaúbas, s/n, Cohab Marzagão, em Nobres-MT, o denunciado ODIRLEI ZENI JUNIOR trazia consigo e tinha em depósito, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, policiais militares, após receberem informações de que o denunciado estaria realizando comercialização de drogas, deslocaram até o aludido local, ocasião em que ao realizarem a abordagem do denunciado ODIRLEI, foi constatado que trazia consigo, o valor correspondente a R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), além uma quantidade de maconha.

Após serem realizadas buscas no local, foram encontrados em uma bermuda que estava no varal, 140 (cento e quarenta) trouxinhas de substância entorpecente, análoga a pasta base de cocaína, utilizados para o tráfico de drogas. (Cf. Termo de Depoimento n. 2022.8.129807 e 2022.8.129810; imagem de fl. 36; Auto de Apreensão n. 2022.16.274335; fotografias de fls. 63-67). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de ODIRLEI ZENI JUNIOR, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação do denunciado, no rito do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06 e do Código de Processo Penal, para ao final ser julgado e condenado. [...]”
(Willian Oguido Ogama
, promotor de Justiça - fls. 8687 - ID 164114665)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante

pelo tráfico de drogas e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 123.3.2022.11168, boletim de ocorrência n. 2022.192016, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.274335, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, fotografia de fl. 38, relatório de investigação n. 2022.13.48681 (fls. 63-69), laudo pericial n. 3.14.2022.87945-01, além dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do crime comprovou-se pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo. Vejamos.

As testemunhas Michel Trindade da Fonseca e Daniel Bueno da Cruz, ambos policiais militares, ouvidas em Juízo [...]

O denunciado Odirlei Zeni Junior, em seu interrogatório [...]

Inobstante o acusado tenha negado a prática delitiva, sua conduta aclarou-se com o depoimento dos policiais que participaram das diligências e efetuaram a prisão, os quais afirmaram em Juízo de maneira firme e coesa, que foram localizadas com o acusado diversas porções/trouxinhas de substâncias entorpecentes.

Outrossim, conforme consta no Relatório de Investigação n. 2022.13.48681 (fls. 63-69) a Autoridade Policial teve acesso ao conteúdo do aparelho celular do acusado, oportunidade em que foi constatado o envolvimento em atividade ilícita de tráfico de drogas, possuindo diálogos e fotografias relacionadas ao tráfico de drogas.

Os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo se encontram em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (relatório policial - termo de apreensão - prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o denunciado trazia consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória aos depoimentos prestados pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito dos acusados à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, em que a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, forma de acondicionamento do entorpecente apreendido aliadas às informações do flagrante, corroborada pela afirmação da testemunha de acusação, extrai-se que o acusado estaria exercendo a traficância.

Destarte, a tese desclassificatória da Defesa não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório anexo aos autos.

Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, são concordes no sentido de que o acusado efetuava a traficância de entorpecentes, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório, restando sem qualquer plausibilidade o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. [...]

Assim, para a caracterização do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos indiciários, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da prisão evidenciem a atitude criminosa.

Após detida análise do conjunto probatório coligido e sob os argumentos explanados, refuto a tese absolutória/desclassificatória apresentada pela Defesa.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço para CONDENAR o acusado ODIRLEI ZENI JÚNIOR, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]

A culpabilidade do denunciado, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa o normal do delito. O réu não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração. As circunstâncias não acarretam aumento de pena. As consequências, embora desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta à delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, não fogem àquelas inerentes ao próprio tipo penal. Os motivos, da mesma forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade.

No que concerne às circunstâncias judiciais específicas do crime de tráfico de drogas, tenho que a quantidade da droga apreendida não é suficiente a ensejar a elevação da pena base, nos moldes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, FIXO A PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante do artigo 65, incisos I, do Código Penal (menor de vinte um anos na data do fato), todavia, deixo de atenuar a pena, em razão de tê-la fixado no mínimo legal, consoante o entendimento firmado na Súmula 231 do STJ.

Inexistindo circunstância agravante, mantenho-a no patamar acima fixado. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena DEFINITIVA de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu presa até a presente data (04 meses 20 dias), todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda o cumprimento da porcentagem equivalente atrelada ao atestado de bom comportamento carcerário (Art. 112 da LEP), ambos ausentes nestes autos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito -
fls. 174/179 - ID 164114710
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.274335 (fls. 33 - ID 164113136), Fotografias (fls. 39 -

ID 164113138 e fls. 77 - ID 164114658), Relatório de Investigação nº 2022.13.48681 (fls. 63/68 - ID 164114652) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.87945-01 (fls. 161/163 - ID 164114706), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Michel Trindade da Fonseca, policial militar (fls. 19/20) e Daniel Bueno da Cruz, policial militar (fls. 21/22). O apelante ODIRLEI ZENI JÚNIOR permaneceu em silêncio (fls. 25/26).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Michel Trindade da Fonseca e Daniel Bueno da Cruz, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 166 - ID 164114708).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Michel Trindade da Fonseca e Daniel Bueno da Cruz descreveram, coerentemente, as apreensões de 1 (uma)
porção de maconha com peso total de 3,92g (três gramas e noventa e dois centigramas), o valor de
R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), em notas e R$50,00, R$20,00, R$10,00, R$5,00 e R$2,00, no bolso do
shorts
do apelante, assim como 1
37 (cento e trinta e sete porções) de cocaína, pesando 40,03g (quarenta gramas e três centigramas), no bolso de uma bermuda pendurada no varal de sua
moradia.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que localizaram as drogas e o dinheiro em notas fracionadas.

Os diálogos extraídos do aparelho celular do apelante, mediante autorização judicial (ID 164113148), evidenciam que o apelante exercia a traficância, sendo responsável por distribuição/comercialização diretamente a usuários, com negociações em conversas privadas/particulares no aplicativo de mensagens
WhatsApp
.

A
guarda e depósito, em residência, de pequenas porções de maconha e cocaína fracionadas para serem vendidas diretamente e conforme a procura de usuários é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Em seu turno, a escusa apresentada pelo apelante [drogas destinadas apenas ao consumo próprio] não se mostra verossímil ao considerar as negociatas envolvendo o comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes em seu aparelho celular (R
elatório de Investigação nº 2022.13.48681 (fls. 63/68 - ID 164114652)
.

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada pelo e. TJMT no Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
), nem se confunde com a categoria de dependente (
MACHADO, Marcos Henrique. Do dependente ao traficante de drogas ilícitas. São Paulo: Editora Dialética, 2023).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído ao apelante resulta demonstrado pela
diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - cocaína e maconha - pelo fracionamento da cocaína em
porções,
dinheiro em notas de pequenos valores, diálogos extraídos do aparelho celular
do apelante e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se
“
idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto constatada [...] troca de mensagens via WhatsApp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2019)

Sendo assim, a condenação dos apelantes
,
por tráfico de drogas, deve ser preservada.

No que tange a aplicação do tráfico privilegiado, o Juízo da causa foi omisso, consignando apenas
“não existir causa de diminuição”
de pena (fls. 174/179 - ID 164114710).

No caso, o
apelante

é primário, possui bons antecedentes, não registra outras condenações
e
inexiste comprovação de traficância habitual e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa],
o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp
nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a forma de acondicionamento das drogas [137

porções preparadas para venda], a diversidade [cocaína e maconha] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, dotada de alto poder viciante, a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1/2 – metade –
(STJ, AgRg no HC nº 809.600/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.6.2023; TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020;
AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1º.12.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto,
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023